Tribunal: TJMT
Processo: 1005231-70.2017.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA - CPF: 970.131.888-91 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE SINOP (REPRESENTANTE), ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA - CPF: 970.131.888-91 (RECORRIDO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (RECORRENTE), KATIA REGINA DE OLIVEIRA MOGLIA - CPF: 680.960.899-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide acórdão.

R E L A T Ó R I O

Vide acórdão.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1005231-70.2017.8.11.0015

Data do Julgamento:

06 à 09/03/2023 – Sessão Virtual

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Recorrente:

MUNICÍPIO DE SINOP

Recorrido:

ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP. ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS. CÁLCULO DO ADICIONAL LIMITADO A DATA DE REVOGAÇÃO DA LEI. BASE DE CÁLCULO DO SALÁRIO INICIAL DA CARREIRA. ART. 17 DA LEI N. 568/1999. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Apesar do impugnante não ter informado o valor que entendia devido à autora, conforme exigência prevista no art. 525, § 2º do Código de Processo Civil, tal previsão legal não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução.

2.
A fixação do lapso temporal até a revogação da Lei 568/99, bem ainda a fixação do cálculo com base no salário inicial, foram determinados corretamente em sentença na ação de conhecimento, contudo, estes parâmetros não foram obedecidos pelo exequente ao requerer o cumprimento da sentença, logo, impõe-se a adequação do cálculo.

3.
Sentença reformada.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos consubstanciados na impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Recorrente, ante a não apresentação da planilha de cálculos do montante que este entende devido.

Em sede de contrarrazões, o Recorrido manifestou pelo improvimento do Recurso e a consequente manutenção da sentença.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os
requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

A sentença primeva julgou improcedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Recorrente ao argumento que a Municipalidade impugnou a execução, fundamentando o excesso de execução, todavia, além de não colacionar a memória dos cálculos pertinentes, sequer indicou a quantia tida como correta, para que fosse possível identificar com exatidão o excesso de execução.

Analisando minuciosamente a impugnação, verifica-se que o Recorrente defendeu que o percentual do coeficiente de gratificação indicado pelo Recorrido é superior ao devido, pois não corresponde ao indicado na legislação.

Além disso, alegou o Recorrente que a Lei nº 568/1999 foi revogada em 25/11/2012, razão pela qual, para fins de cobrança, deve-se observar o prazo prescricional até 25.11.2012. Ademais, sustentou que as gratificações devem incidir
sobre o salário inicial da carreira
.

Apesar destas alegações, o Recorrente não informou o valor que entendia devido ao Recorrido, ou apresentou memória de cálculo, conforme exigência prevista no art. 525, § 2º do Código de Processo Civil:

Art. 535. A
Fazenda Pública
será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...)

§ 2º Quando se alegar que o exequente, em
excesso de execução
, pleiteia quantia superior à resultante do título,
cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição
. (...)

Entretanto
,
tal previsão legal não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução.
(REsp 1726382/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/05/2018)
.

Não desconheço a jurisprudência que exige da Fazenda Pública a juntada da memória dos cálculos quando apresenta impugnação ou Embargos à Execução. Ocorre que o STJ, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo nº 1.387.248
, em caso concreto que litigava particulares, tendo a Fazenda Nacional como amicus curiae, firmou a seguinte tese jurídica:
"Na hipótese do art. 475-L, § 2º, do CPC, é indispensável apontar, na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a parcela incontroversa do débito, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor, sob pena de rejeição liminar da petição, não se admitindo emenda à inicial."

No referido julgado a União requereu que a tese firmada não abrangesse a Fazenda Pública, o que foi acolhido, considerando que

“
As questões apresentadas pela FAZENDA NACIONAL merecem consideração, tendo em vista
o princípio da indisponibilidade do interesse público
, que impede o julgamento por presunção em desfavor dos entes públicos” (destaquei).

O julgado considerou as peculiaridades fáticas e jurídicas existentes quando a União, Estados, Municípios e o Distrito Federal figuram como devedores nos processos de execução (lato sensu), muitas vezes não dispondo dos mesmos meios técnicos (representação judicial) e materiais para a defesa dos seus interesses em relação aos particulares.

O interesse na proteção do patrimônio público justificaria, então, a realização do
discrimen
quanto ao rigor da apresentação da impugnação dos cálculos de liquidação exclusivamente no momento da petição de impugnação ou dos embargos à execução.

No caso dos autos, foi claramente perceptível o excesso de execução, eis que o Exequente, ora Recorrido, buscou a incorporação na porcentagem de
10%
, pugnando por valor específico, sem, no entanto, observar os coeficientes dispostos na Lei nº 568/1999, deixando, outrossim, de restringir a progressão à data de 25.11.2012, posto que a partir de então a legislação foi revogada, e ter como base de cálculo o salário inicial e não o salário base.

Daquela data em diante, caberia ao exequente cobrar tão somente a diferença entre o montante devido com a incorporação do salário e o realmente pago pela administração pública.

Inclusive, é o que foi determinado na sentença da ação de conhecimento, e não observado pelo Recorrido.

Assim, demonstrado que o cálculo do exequente não foi elaborado conforme determinado na sentença, a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Recorrente possui amparo, devendo ser reconhecido o excesso de execução.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto pelo Recorrente, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, julgando procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Recorrente de modo a
determinar ao Recorrido que apresente memória de cálculo atualizada, observando os seguintes parâmetros: a) utilizar o coeficiente 0,20 entre agosto/2011 e dezembro/2011, e 0,22 entre janeiro e novembro/2012; b) utilizar o valor do salário inicial da categoria da parte Exequente, observando a progressão horizontal se for o caso e seus reflexos no décimo terceiro e terço de férias; e c) aplicar a correção monetária pelo IPCA e juros de mora com base no índice da caderneta de poupança devido.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023